Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011627-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (AGRAVANTE), MARCIANO JUSTINO FERREIRA - CPF: 027.126.171-42 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (AGRAVADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1011627-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIRO CEZAR DA SILVA

AGRAVADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO PENAL – INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
SEM ANÁLISE DO MÉRITO – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO SIMULTANEAMENTE COM O HC – IDÊNTICAS RAZÕES – MATÉRIA A SER APRECIADA NO RECURSO PRÓPRIO – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES A JUSTIFICAR A REFORMA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Inexistindo razões que justifiquem a modificação da decisão agravada, é medida de rigor o desprovimento do agravo.”
(TJMT, N.U 1016644-57.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1011627-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIRO CEZAR DA SILVA

AGRAVADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de “Agravo Interno” interposto por MARCIANO JUSTINO FERREIRA, contra decisão que extinguiu, monocraticamente, o HC no 1011627-06.2020.8.11.0000, sem resolução do mérito, em virtude da interposição simultânea de Agravo em Execução Penal.

O agravante sustenta que: 1) a decisão de primeiro grau é
“materialmente teratológica e com flagrante ilegalidade apta a ser revisada”
, tendo em vista que o magistrado singular
“voltou atrás de uma decisão depois de 08 (oito) meses”
e determinou a somatória das penas de reclusão e detenção, alterando a data do alcance do requisito objetivo para o dia
9.8.2020
; 2) na decisão liminar, não foi enfrentada
“a possibilidade ou não da aplicação dos institutos jurídicos da preclusão comum e ‘pro judicato’”
; 3)
“tudo bem que a matéria se discute pela via recursal própria, mas é de conhecimento de todos nós, operadores de direito na seara criminal, que o tempo para processamento de um agravo em execução é de aproximadamente 06 (seis) meses”
, de modo que, se o
“requisito objetivo/temporal (..) é para 09/08/2020, com toda certeza o agravo perderá seu objeto”
; 4) faz
jus
à progressão de regime, pois os requisitos objetivos e subjetivos foram preenchidos.

Ao final, requer o provimento para que
“seja reconsiderado o pleito de liminar da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal ao negar o direito adquirido pelo paciente em ter em seu benefício à progressão de regime”
.

Este recurso foi interposto pelo agravante como “Embargos de Declaração”, contudo, foi recebido como Agravo Interno, à luz do princípio da fungibilidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1011627-06.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Anoto que a sustentação oral não é admitida em Agravo Interno interposto contra decisão que extingue, monocraticamente,
Habeas Corpus
, nos termos do art. 134-A, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal.

Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução, inicialmente, determinou que fosse
“elaborado novo cálculo das penas restritivas de liberdade
sem
computar a reprimenda de 01 (um) ano de detenção para fins de progressão do condenado ao regime prisional semiaberto”
.

Contra a supracitada decisão, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução.

Certificada a tempestividade do recurso ministerial
, o Juízo da Execução,
utilizando-se da sua prerrogativa do juízo de retração (CPP, art. 589)
, reformou o ato decisório impugnado pelo MP e determinou a somatória das penas de reclusão e detenção, assim como indeferiu o pedido da defesa de progressão de regime, sob o fundamento de que o requisito objetivo seria alcançado em
9.8.2020
.

O agravante impetrou
Habeas Corpus
contra a mencionada decisão dada em juízo de retratação.

O
Habeas Corpus
aviado pelo agravante foi extinto, monocraticamente, porque constatou-se que, em 29.5.2020, foi interposto recurso de Agravo em Execução (simultaneamente) contra a mesma decisão atacada nesta impetração,
inclusive com idênticas razões
, nos seguintes termos:

“Consta dos autos que o paciente registra duas guias definitivas: 1) pena de 9 (nove) anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) pena 1 (um) ano de detenção por posse ilegal de arma de fogo.

A decisão impugnada está assim fundamentada:

“
O reeducando, por meio de advogado constituído, formulou pedido de progressão de regime, sustentando que preencheu o requisito objetivo em
10.05.2020
, bem como o requisito subjetivo exigidos pela LEP (ref. mov. 27.1).

Os autos foram com carga para o representante do Ministério Público, tendo o Promotor de Justiça manifestado pelo indeferimento do pedido de progressão do reeducando ao regime semiaberto,
em razão da não satisfação do requisito objetivo exigidos para tal fim, e, ainda, impugnou o atestado de pena gerado em 06.11.2019 (mov. 19.1), visto que não contemplou a pena de 01 (um) ano de detenção
referente à condenação oriunda da Ação Penal n. 0005557-47.2012.8.11.0007. (ref. mov. 31.1).

O representante do Ministério Público manifestou inconformismo com a decisão judicial proferida em 27.09.2019 (ref. mov. 15.1), e, em razão disso, interpôs agravo em execução
(ref. mov. 33.1), acompanhado das razões recursais (ref. mov. 33.2),
o qual foi protocolado dentro do prazo legal
, conforme certidão acostada no movimento
34.1. (...).

Inicialmente, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que,
assiste razão ao Promotor de Justiça, ao arguir que, o atestado de pena gerado pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado em 06.11.2019 (ref. mov. 19.1), encontra-se equivocado, eis que não contabilizou a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção
, imposta ao reeducando nos autos da Ação Penal n. 5557-47.2012.811.0007, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, que originou a guia de execução penal acostada às fls. 04/04vo dos autos físicos (ref. mov. 1.1).

Registre-se, por oportuno que, em relação à unificação das reprimendas de reclusão e detenção para fins de execução penal, tenho que, as penas de reclusão e detenção devem ser executadas conjuntamente, nos termos do artigo 111 da LEP, eis que ambas são da mesma espécie, ou seja, são penas privativas de liberdade.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, por força do artigo 111 da LEP, se faz necessária a unificação das penas, ainda que sejam de reclusão e detenção (...).

Desse modo, nos termos do artigo 111 da LEP e amparado na jurisprudência majoritária, tenho que, deve-se contemplar no cálculo de liquidação das penas TODAS AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE IMPOSTAS, ainda que, sejam de naturezas jurídicas diferentes (reclusão e detenção), e que na sentença tenha sido consignado, expressamente, que “a pena de reclusão será primeiramente executada”.

Feitas tais considerações, constata-se que
a questão que norteia o inconformismo do digno Promotor de Justiça Dr. Luiz Gustavo Mendes de Maio no agravo em execução por ele interposto (ref. mov. 33.1), é de inquestionável pertinência e procedência, de forma que, lhe assiste razão ao arguir que deve-se computar a reprimenda de 01 (um) ano de detenção oriunda da Ação Penal n. 5557-47.2012.811.0007, no cálculo de liquidação das penas privativas de liberdade impostas ao reeducando
.

Nesse diapasão,
considerando que o recurso de Agravo em Execução foi protocolado dentro do prazo legal, conforme certidão acostada no movimento 34.1, RECEBO o referido recurso, e, em sede de JUÍZO DE RETRATAÇÃO, chamo o feito à ordem, e REVOGO parte da decisão judicial proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, em 27.09.2019, acostada no movimento 15.01, mais precisamente a parte que determinou a "elaboração de novo cálculo das penas privativas de liberdade, sem computar a reprimenda de 01 (um) ano de detenção (oriunda da AP no 5557-47.2012.811.0007), para fins de progressão do condenado ao regime prisional semiaberto
".

Por conseguinte,
façam-se as retificações dos dados inseridos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a fim de contabilizar no cálculo de liquidação de penas, a condenação de 01 (um) ano de detenção imposta ao reeducando nos autos de Ação Penal n. 5557-47.2012.811.0007, gerando, em seguida, relatório da situação processual e atestado de pena
, juntando-os aos autos.

Passando adiante, em relação ao pedido de progressão de regime formulado por meio do petitório acostado no movimento 27.1, como consabido, para a concessão do referido benefício, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo insculpidos no artigo 112 da LEP. (...).

A propósito, no caso dos autos, constata-se que o atestado de pena elaborado em 11.04.2019 (mov. 2.1), está equivocado, visto que não contemplou a pena de 01 (um) ano de detenção, objeto da guia de execução acostada no acostada às fls. 04/04vo dos autos físicos (ref. mov. 1.1), de modo que, não há atestado de pena atualizado que demonstre o preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime.

Aliás,
computando a pena de 01 (um) ano de detenção, a qual encontra-se apta para execução, e adotando como marco inicial a data da última prisão do reeducando, que corresponde ao dia 04.08.2016 (fl. 47 dos autos físicos –ref. mov. 1.1), o requisito objetivo para fins de progressão de regime estará preenchido somente em 09.08.2020
.

Nessa situação, ante a não satisfação do requisito objetivo exigido pela LEP para fins de progressão de regime, com fundamento no artigo 66, III, "b" da LEP, INDEFIRO o pedido de progressão de regime formulado pelo reeducando Marciano Justino Ferreira
.”

Não obstante as razões expendidas na inicial,

verifica-se que
o presente Habeas Corpus foi impetrado simultaneamente e em substituição ao Agravo em Execução Penal
, meio de impugnação adequado para revisar a pretensão formulada.

Em consulta ao SEEU,
constata-se que o impetrante, no dia 29.5.2020, interpôs recurso de Agravo em Execução contra a decisão atacada nestes autos, com idênticas razões apresentadas nesta impetração
.

Assim sendo,
a matéria relativa à progressão de regime deve ser apreciada no recurso próprio, sobretudo porque o Juízo da Execução, utilizando-se da prerrogativa do juízo de retração (CPP, art. 589), determinou a somatória das penas e indeferiu o pedido sob o fundamento de que o requisito objetivo será alcançado em 9.8.2020
.

O Habeas Corpus não se presta a discutir eventual equívoco no cálculo da pena em execução, devendo a matéria, se preenchidos os requisitos legais, ser discutida na amplitude do Agravo já interposto
.

Outrossim, não se identifica, de plano, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, uma vez que, nos termos do art. 111 da Lei n] 7.210/1984, “na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade” (STJ, AgRg no REsp 1861665/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara Criminal:

“Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da pena, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, penas privativas de liberdade, exegese do art. 111 da LEP” (TJTM, N.U 0011504-82.2017.8.11.0015, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 11/06/2019)

Consoante entendimento deste Tribunal,
“em se tratando de irresignação ocorrida em sede de execução penal, inclusive referente à unificação de penas em processo executivo”, incabível “sua apreciação mediante a estreita via de habeas corpus”
(HC 29374/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 01/04/2016).

Nesse quadro, inexiste justificativa para o processamento deste Habeas Corpus, o qual
“tem suas hipóteses de cabimentos restritas, não podendo ser utilizado como substituição de recursos processuais penais, a fim de discutir, na via estreita, temas afetos à [...] agravo em execução”
(STJ, HC no 181576/MG).

Trago, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL
– ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO À PROGRESSÃO DE REGIME –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
– ESVAZIAMENTO DO OBJETO –
WRIT EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. O remédio constitucional do Habeas Corpus tem por escopo a tutela da liberdade de ir e vir, não se prestando à análise do direito à progressão de regime, exceto em caso de decisão teratológica.
A simultânea interposição de recurso de agravo em execução pela parte interessada prejudica a análise do writ
[...].”
(HC No 1005694-57.2017.8.11.0000 – MINHA RELATORIA – 27.6.2017)

“
O writ não se revela instrumento próprio para a discussão de matéria afeita à Execução Penal, que desafia o Recurso de Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da LEP. Writ não conhecido
.” (RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Com essas considerações,
JULGO EXTINTO,
monocraticamente
,
o presente habeas corpus, sem análise do mérito, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 51, XV, e 160, do RITJMT.”

A despeito da irresignação defensiva, não há qualquer modificação fático-processual ou fundamento novo a autorizar o processamento da presente ação constitucional.

O agravante não trouxe razões suficientes para infirmar a decisão agravada, especialmente quanto à impossibilidade de exame de questões que demandem dilação probatória, na via do
Habeas Corpus
.

Desse modo, não identifico circunstâncias que possam levar à reforma da decisão monocrática, motivo pelo qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“
AGRAVO EM HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –
APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO
– MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES A JUSTIFICAR A REFORMA
– RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo razões que justifiquem a modificação da decisão agravada, é medida de rigor o desprovimento do agravo
.”
(TJMT, N.U 1016644-57.2019.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 21/01/2020)

“
Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, logo, se o ora paciente já interpôs recurso de agravo em execução penal contra a decisão que indeferiu o pleito de progressão ao regime semiaberto, por não concordar com o cálculo de pena disponível no juízo a quo e que subsidiou a rejeição da pretensão
; é certo que carece de interesse no presente remédio heroico, agitado sob idêntica vertente.”
(N.U 1000582-87.2019.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Registre-se que não há nenhuma omissão a ser sanada na decisão monocrática, tendo em vista que o HC foi julgado extinto,
sem análise do mérito
, de modo que a matéria impugnada deve ser apreciada, como dito, no recurso já interposto.

Anote-se, ainda, que a Carta Testemunhável (CPP, art. 639) constitui medida adequada para combater
eventual
demora no processamento do Agravo em Execução (interposto no dia
29.5.2020
).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020